Tribunal: CARF
Processo: 10320.900852/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900852/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E PER/DCOMP.
Comprovado erro no preenchimento da DIPJ, deve ser reconhecido o direito
creditório pertinente ao saldo negativo declarado em DCOMP e devidamente
demonstrado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900852/2012-81
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900852/2012-81

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008).
O Despacho Decisório reconheceu integralmente os pagamentos de estimativas
mensais declarados, mas o valor confirmado não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte por meio do
Acórdão no 11-45.850 - 1a Turma da DRJ/REC, de 29 de abril de 2014.
Analisando as parcelas declaradas na DIPJ, foi verificado:
 que a empresa declarou na Ficha 12A retenções na fonte no montante de
R$ 101.410,86, valor que coincide com o informado na Ficha 54;
 que foram declarados na Ficha 12A pagamentos de estimativa mensal no total de
R$ 1.022.699,92, valores comprovados por meio de DARF e relações de pagamentos
extraída do sistema da RFB.

Diante disso, a DRJ reconheceu que ocorreu erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP e refez a apuração do IRPJ relativo ao exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008),
tendo sido apurado saldo negativo no montante de R$ 282.715,93.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900852/2012-81

Entretanto, em função da divergência entre o valor informado no PER/DCOMP
(R$ 187.883,07) e na DIPJ (R$ 282.715,93), limitou o valor do crédito ao valor declarado no
PER/DCOMP (menor dos dois valores):
Com a correção acima, e conforme demonstrado na planilha de cálculo abaixo
(elaborada com as informações prestadas pela interessada e as constantes nos Sistemas
da RFB), fl.264, constata-se que a contribuinte realmente deveria apresentar em
31/12/2008, o Saldo Negativo no valor de R$ 282.715,93.
(...)
Porém, como consta nas Informações Complementares da Análise de Crédito, fl.12,
quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o
reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes valores.
A ementa desta decisão encontra-se reproduzida a seguir:

Cientificado dessa decisão em 23/05/2014, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 24/06/2014 (fls. 1 e 2),
com as seguintes razões de defesa:

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900852/2012-81

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência da decisão
proferida, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em consonância com o disposto no § 18, do art.74, da Lei 9.943/96, o PAF no
11080.729147/2017-13 encontra-se apensado a este processo, aguardando a decisão sobre a
homologação das compensações declaradas nos presentes autos.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900852/2012-81

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2014 do Acórdão no 11-45.850 -
1a Turma da DRJ/REC, de 29 de abril de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
24/06/2014 (fls. 1 e 2), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo Sr. José Medeiros, sócio-administrador da empresa,
com poderes para representá-la, de acordo com a Alteração do Contrato Social de fls. 276 a 281.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compenação / restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.592 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900852/2012-81

Em seu recurso, a contribuinte alega que o crédito decorrente de saldo negativo de
IPRJ apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008) teria sido utilizado na compensação de
4 (quatro) PER/DCOMP, conforme reproduzido a seguir.

No entanto, por meio de consulta ao detalhamento da compensação (fl. 14), parte
integrante do Despacho Decisório, verifica-se que a presente lide diz respeito apenas aos débitos
declarados nos PER/DCOMP nos 17973.41403.250112.1.3.02-3788 e 10358.41462.240212.1.3.02-
3845. E nestes PER/DCOMP foram declarados débitos nos valores originais de, respectivamente,
R$ 182.763,68 e R$ 5.119,39, o que totaliza R$ 187.883,07.
Destaca-se que o valor original total dos débitos declarados nas citadas
declarações de compensação corresponde exatamente ao valor do crédito pleiteado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Dessa forma, ainda que no Acórdão da DRJ tenha sido demonstrada a apuração de
saldo negativo no valor de R$ 282.715,93, não cabe reparo na decisão proferida pela instância
a quo, tendo em vista que os presentes autos tem por objeto APENAS os débitos declarados nos
PER/DCOMP nos 17973.41403.250112.1.3.02-3788 e 10358.41462.240212.1.3.02-3845, que
totalizam R$ 187,883,07, em valores originais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário, de
forma que seja mantida a decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital